Tribunal: TJDFT
Processo: 0717916-81.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS POR FATO ANTERIOR. IMPRESCINDÍVEL TRÂNSITO EM JULGADO. AUTORIZADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
1. Realizada a prova pericial em arma de fogo apreendida com o apelante, apta a disparo, e comprovada a posse por depoimentos coesos e coerentes dos policiais condutores do flagrante, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, resta comprovado o crime de porte de arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal, previsto no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003.
2. Ausente o trânsito em julgado de condenação por fato anterior, não há que se falar em desabono nos antecedentes criminais, sob pena de infringência ao princípio da não culpabilidade.
3. Considerando que as circunstâncias judiciais foram todas normais à espécie, que o acusado é primário e tratando-se de crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, com pena inferior a quatro anos de reclusão, cabe substituição da pena privativa de liberdade por duas reprimendas restritivas de direito, nos termos do artigo 44 do Código Penal.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.